Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726898-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA SILVIA ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., R M BUSINESS INTERMEDIATION LTDA, PRESENCA - AGENDAMENTO DE CONTRATOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48684874), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA SILVA ROCHA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, R M BUSINESS INTERMEDIATION EIRELI e PRESENÇA - AGENDAMENTO DE CONTRATOS LTDA., rejeitou o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 163438303- autos de referência): “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu a decisão do ID: 156271864, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Em resposta, a parte autora juntou a documentação do ID: 158242836 a ID: 162938711. Esse foi o bastante relatório. Decido. Ao meu ver, a parte autora não faz jus à gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada (ID: 162938704 a ID: 162938711) revela a percepção de renda mensal líquida e patrimônio constituído incompatíveis com o benefício gracioso ora postulado. A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Não bastasse isso, embora a autora afirmasse a venda do veículo I/AUDI A3, Placa: OXK1949 (ID: 162938706), a referida parte figura junto ao DETRAN-DF como proprietária do veículo importado I/AUDI A5 (ID: 158242836, p. 12), o que se afigura totalmente inadmissível com a alegada hipossuficiência financeira, colocando em xeque a veracidade do teor da declaração de miserabilidade na petição inicial (ID: 154660289, pp. 1-2, item "I") Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 02.092021, publicado no DJe: 29.09.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Em cumprimento ao disposto no art. 40 do CPP oficie-se ao Ministério Público (com atribuições perante o r. Juízo Criminal do Guará), para que sejam adotas as providências criminais cabíveis, considerando a autoria e materialidade para cometimento, em tese, do fato tipificado no art. 299 do CP (falsidade ideológica), se assim o entender. Por fim, intime-se a autora para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição.” Almeja a recorrente a reforma da decisão guerreada para que, em sede de tutela de urgência, lhes sejam outorgados os benefícios a que se referem o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta, em síntese, que apesar de auferir renda mensal líquida R$ 11.698,29 (onze mil, seiscentos e noventa e oito reais, e vinte e nove centavos) é incapaz de arcar, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, com as custas processuais e os honorários de sucumbência, visto que o saldo remanescente, após descontos de financiamento imobiliário, empréstimo com o BRB - que deu origem à fraude de portabilidade - e outras despesas básicas, equivale a R$ 98,87 (noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), comprovando a hipossuficiência. Assevera que as retenções em sua folha de pagamento, relacionadas à tomada de empréstimos consignados, consomem quase integralmente a sua renda, comprometendo sobremaneira sua capacidade de custeio das suas necessidades básicas. Aduz que a r. decisão agravada evidencia desconexão com a realidade da prova produzida nos autos, utilizando a renda bruta e a mera condição de possuidora de um automóvel AUDI, como únicas premissas para análise da situação financeira, especialmente quando suscitada a situação de superendividamento involuntário da agravante Defende que a Resolução n. 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, em seu art. 1o, § 5o traz hipóteses em que a presunção de capacidade financeira pode ser relativizada em favor da pessoa natural, sendo uma delas a comprovação de dívidas. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão da gratuidade da justiça. Entende que a urgência se sustenta principalmente pelo fato de que na decisão recorrida há determinação de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (CPC). Em análise perfunctória, típica desta fase, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A respeito do tema expendido no art. 98 do Código de Ritos, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Na espécie, o requisito da probabilidade do direito não se encontra manifestamente atendido, porquanto observa-se que a agravante, segundo contracheque de maio/2023 (ID 162938704- processo referência), possui renda média líquida no valor de R$ 11.698,29 (onze mil e seiscentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos). Vinha defendendo, em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Ante a constatação de que a receita pessoal bruta da recorrente, equivalente a R$ 34.041,55 (trinta e quatro mil e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), supera o parâmetro, adotado pela Defensoria Pública e assentado na Resolução n. 140/2015, segundo o qual não se reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta superior a cinco salários mínimos, afigura-se desarrazoado o acolhimento, nesse ponto, do anseio recursal de concessão dos benefícios expendidos no art. 98 do Código de Ritos. Em relação às dívidas contraídas pela recorrente, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, não se visualiza, de um juízo de cognição sumária, dano irreparável ou de difícil reparação, inexistindo, na espécie, prejuízo para a demandante enquanto aguarda o regular desfecho do presente recurso, em regra, célere. Ressalte-se que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desenlace possível é a negativa da tutela de urgência vindicada. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador